Tribunal: TJSP
Processo: 2161306-75.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA - Demanda de segurada contra seguradora e causadora do acidente – Condenação judicial suportada quase que isoladamente pela autora - Pretensão que, na hipótese, envolve o ressarcimento de danos. Inteligência ao art. 934, primeira parte e 206, §5o, V, do Cód. Civil. Ausência do decurso do prazo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA - Demanda de segurada contra seguradora e causadora do acidente – Condenação judicial suportada quase que isoladamente pela autora - Pretensão que, na hipótese, envolve o ressarcimento de danos. Inteligência ao art. 934, primeira parte e 206, §5o, V, do Cód. Civil. Ausência do decurso do prazo prescricional ânuo contra a seguradora. Termo inicial. Última parcela da transação. Precedentes. RECURSO DESPROVIDO.